Tribunal: TJDFT
Processo: 0702954-79.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração da Defesa contra Acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal.
2. Fato relevante. Ao recurso de apelação interposto pela Defesa foi negado provimento unânime.
3. Decisões anteriores. 3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem condenando o réu pelo crime do art. 215-A do Código Penal. 3.2. Acórdão no 1944208 negou provimento ao recurso unânime.
II. Questão em discussão
4 – Há duas questões em discussão: saber se há omissão no Acórdão quando não teria enfrentado a existência das diversas testemunhas que presenciaram os fatos e não foram arroladas para oitiva perante o juízo e quando não enfrentou o fato de que as imagens das câmeras do ônibus não foram requisitadas a tempo pelos órgãos investigativos.
III. Razões de decidir
5 - Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
6 - Se não há omissão, mas, sim, busca-se reexame de matéria devidamente analisada para a alteração do resultado exarado, necessária a interposição de outro tipo de recurso.
7. Inexistente omissão no voto condutor que analisou o conjunto probatório constante dos autos, tendo sido demonstrada a autoria do réu e a materialidade, em razão da prisão em flagrante e da existência da oitiva da vítima adolescente e da testemunha que presenciou os fatos, não há falar em vício de omissão.
IV. – Dispositivo e tese
8. Embargos conhecidos e rejeitados.